Tribunal: STF
Processo: RE 1302505
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissíveis ambos os recursos extraordinários.
    O apelo extremo interposto pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI contesta o ponto do acórdão recorrido que, integrado pelos embargos de declaração, consignou improcedente o pedido indenizatório por suposta impossibilidade de comercialização de pescado, como consequência de dados materiais resultantes de explosão de navio petroleiro, já que não se comprovara tal atividade comercial pelos indígenas.
    Assim, infirmar essa conclusão a que chegou o E. Tribunal Regional da 4ª Região demanda, a toda evidência, o reexame fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    De outro lado, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o pronunciamento a quo quanto à procedência dos danos morais coletivos em razão do dano ambiental, objeto da insurgência abarcada pelo extraordinário protocolado pela SOCIEDAD NAVIERA ULTRAGAS LTDA. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF, bem como caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 798.101-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; ARE 1.142.000- -AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.260.329/SE, Ministro Alexandre de Moraes. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Responsabilidade civil. Poluição ambiental. Danos morais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.270.509-AgR/MS, Ministro Dias Toffoli)
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida no tocante à inadmissibilidade do pleito recursal da Fundação Nacional do Índio – FUNAI.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Já o recurso interposto pela SOCIEDAD NAVIERA ULTRAGAS LTDA. ataca decisão publicada na vigência do CPC/73, de modo que não se aplica, também, o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço dos recursos extraordinários.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator